Tribunal: TJSP
Processo: 1011099-69.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 2,15%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA TAXA DE JUROS APLICADA – DESCABIMENTO – Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de 2,15%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de outros encargos financeiros na composição do custo efetivo total. Excesso não verificado - Recurso desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – DESCABIMENTO – A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no 10.931/2004. E não há se falar na inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o 32, de 11/9/2001, devendo ainda ser considerado que o E. Supremo Tribunal Federal declarou recentemente (RE 592377/RS) a validade do artigo 5o, da MP 2.170-36/2001 – Recurso desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA – INOCORRÊNCIA – Observa-se do instrumento contratual, a previsão de incidência, ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes do contrato, dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, descabendo, por isso, falar em cumulação da comissão de permanência com outros encargos da mora. Recurso desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SEGURO – CABIMENTO – Cláusula do contrato acessório inserta no bojo da cédula de crédito bancário, sem opção de escolha do consumidor – Venda casada – Sentença reformada, para julgar procedente o pedido, a fim de reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de seguro, condenando-se o réu a restituir ao autor o referido valor, na forma simples. Sentença reformada. Recurso provido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011099-69.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
FRANCIMAR ALVES COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011099-69.2018.8.26.0405 -Voto no 3778
2
Apelação 1011099-69.2018.8.26.0405
Apelante: Francimar Alves Costa
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Alexandre Batista Alves
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Voto no 3778
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO ALEGAÇÃO DE EXCESSO
NA TAXA DE JUROS APLICADA DESCABIMENTO
Não obstante a taxa de juros mensal entabulada fosse de
2,15%, o percentual dos juros efetivamente aplicado ao
contrato é maior que o mencionado, em razão da inclusão de
outros encargos financeiros na composição do custo efetivo
total. Excesso não verificado - Recurso desprovido, nessa
parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO INSURGÊNCIA CONTRA
A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DESCABIMENTO
A capitalização de juros, na hipótese, é permitida pela Lei no
10.931/2004. E não há se falar na inconstitucionalidade da
MP 2.170-36/2001, que continua em vigor por força do art.
2o da EC n.o 32, de 11/9/2001, devendo ainda ser
considerado que o E. Supremo Tribunal Federal declarou
recentemente (RE 592377/RS) a validade do artigo 5o, da
MP 2.170-36/2001 Recurso desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
IMPROCEDÊNCIA -
COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM
OUTROS ENCARGOS DA MORA INOCORRÊNCIA
Observa-se do instrumento contratual, a previsão de
incidência, ocorrendo impontualidade no cumprimento das
obrigações pecuniárias decorrentes do contrato, dos juros
remuneratórios,
moratórios
e
da
multa
contratual,
descabendo, por isso, falar em cumulação da comissão de
permanência com outros encargos da mora. Recurso
desprovido, nessa parte.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
ABUSIVIDADE DA
TARIFA DE SEGURO
CABIMENTO
Cláusula do
contrato acessório inserta no bojo da cédula de crédito
bancário, sem opção de escolha do consumidor Venda
casada
Sentença reformada, para julgar procedente o
pedido, a fim de reconhecer a abusividade da cobrança da
tarifa de seguro, condenando-se o réu a restituir ao autor o
referido valor, na forma simples. Sentença reformada.
Recurso provido, nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011099-69.2018.8.26.0405 -Voto no 3778
3
Trata-se de sentença (fls. 1338/136), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação revisional de contrato bancário cumulada com consignação em
pagamento, proposta por Francimar Alves da Costa em face de Banco Bradesco S/A,
julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado
da causa, ressalvado o benefício da gratuidade processual.
Irresignada, recorre a autora (fls. 138/143), aduzindo, em síntese, que
o réu aplica taxa de juros remuneratórios superior àquela prevista no contrato.
Defende a ilegalidade na cobrança dos juros capitalizados. Destaca a cobrança
cumulada da comissão de permanência com outros encargos da mora. Assevera a
abusividade da cobrança da tarifa de seguro.
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 146/149), ocasião em que defende
a legalidade de todos os encargos e tarifas previstos no instrumento contratual.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula n. 297 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras).
Tratando-se de contrato bancário para pagamento em parcelas fixas,
em regra inexiste a efetiva capitalização, pois os juros são todos calculados de início
e diluídos ao longo das parcelas, sem a incidência de outros, exceto no caso de
atraso, em que ocorre a incidência de encargos moratórios, os quais, contudo,
possuem natureza diversa.
Ad argumentandum tantum, ainda que houvesse capitalização mensal,
esta é permitida, desde que expressamente pactuada, nos contratos bancários
celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, consoante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011099-69.2018.8.26.0405 -Voto no 3778
4
vê:
CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO
DE FINANCIAMETNO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933.
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1.
A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela
Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados
ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de
“taxa de juros simples” e “taxa de juros compostos”, métodos
usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa
de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do
CPC: - “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
“A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
4. (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido.” (STJ, REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Galloti, Segunda
Seção, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Destaques
nossos.
Anote-se, por oportuno, que a constitucionalidade de referida Medida
Provisória foi reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
quem com competência para apreciar a matéria, que assim consignou:
“Incidente
de
Inconstitucionalidade.
Medida
Provisória
n°
1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001.
Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a
partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011099-69.2018.8.26.0405 -Voto no 3778
5
bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece a
regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Como bem consignou o eminente Rel. Des. Walter Fonseca no recurso
de Apelação no 1003033-02.2019.8.26.0006, julgado por esta C. Câmara
em 14/04/2020:
“Por ser regida por Lei específica, desnecessária a análise da
constitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, e que continua em vigor por força do art. 2o da EC n.o
32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar efetuado na ADI
no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo posicionamento do E.
Supremo Tribunal Federal sobre a questão, de modo a obstar sua
incidência ou, no sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade”.
Este entendimento restou, inclusive, cristalizado na súmula no 539 do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
No documento de fls. 82/83, verifica-se que o contrato foi firmado em
2/12/2016, ou seja, após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada
como Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já fixou, no mesmo julgado
acima transcrito, que a previsão expressa de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para a prática de capitalização de
juros em período inferior a um ano (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012).
Posteriormente, aliás, foi editada a súmula no 541 daquela Corte
sedimentando esse entendimento, com os seguintes dizeres: “A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Ora, considerando que no contrato há previsão expressa de taxa de
juros anual (29,08%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (2,15%), reputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011099-69.2018.8.26.0405 -Voto no 3778
6
inexistente a abusividade na aplicação dos juros na forma pactuada.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que a mera utilização da
Tabela Price, por si só, não implica capitalização, mas distribuição dos juros e do
capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato para amortização do
empréstimo.
Neste diapasão, confira-se o escólio de Paulo Sandroni, ao dispor que
“a Tabela Price consiste em um sistema de amortização de dívidas em prestações
iguais, compostas de duas parcelas, uma de juros e a outra do principal, isto é, do
capital inicialmente emprestado. A Tabela Price deve seu nome provavelmente ao
inglês R. Price, que durante o século XVIIII relacionou a teoria dos juros compostos
às amortizações de empréstimos, e se denomina também sistema francês de
capitalização. Na medida em que a prestação é composta de dois elementos uma
de juros e outra do principal -, a fórmula permite calcular os juros devidos na
primeira parcela e, por subtração da prestação que se deseja pagar, a parcela do
principal que se deseja amortizar” (Cf. Dicionário de Economia e Administração, p.
404, São Paulo, Nova Cultural, 1996).
Assim, depreende-se que a fórmula da Tabela Price é desenvolvida
para determinar um fator que, multiplicado pelo valor do principal, venha resultar em
valor de prestação constante no tempo. O mérito dessa fórmula é o de permitir que
um valor seja amortizado no tempo estipulado, apropriando-se, sempre, uma parcela
de juros que se apura multiplicando a taxa mensal pelo saldo devedor. Este valor de
juros, deduzido do valor da prestação calculada pelo fator da fórmula, resultará no
valor da amortização que será deduzida do saldo. No período seguinte, é sobre este
novo saldo apurado que a mesma taxa de juros voltará a incidir para que sejam
aferidos os novos juros da prestação, o que ocorre sucessivamente. Pode-se observar,
portanto, que, em nenhum momento, processa-se qualquer mecanismo de
capitalização, ou seja, de incorporação dos juros ao saldo devedor que sirva como
base para cálculo de novos juros.
Ademais, relevante que se traga à baila o entendimento consolidado
do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser a Lei da Usura inaplicável às
instituições financeiras (Súmula 596 do STF: “As disposições do Decreto
22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011099-69.2018.8.26.0405 -Voto no 3778
7
operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”).
Nessa senda, a cobrança de juros remuneratórios em percentual acima
de 12% ao ano, por si só, também não resulta em abusividade ou onerosidade
excessiva. In casu, as taxas efetivamente aplicadas não se encontram em patamar
elevado, o que impede a pleiteada revisão do contrato.
No que diz com a comissão de permanência, a cláusula que estabelece
a incidência do aludido encargo no período de inadimplemento não é nula, mas não
pode incidir sobre outros encargos moratórios, nem cumulada com correção
monetária, na esteira das Súmulas no 30, 294 e 296 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
A comissão de permanência contratada destina-se a compensar o
credor pelo descumprimento da obrigação pelo devedor, de modo que nela já são
computados índices de remuneração e atualização da dívida.
Em precedente do C. Superior Tribunal de Justiça ficou assentado que:
"É admitida a cobrança da comissão de permanência no
período da inadimplência, desde que não cumulada com
correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou
juros remuneratórios, calculada à taxa média de mercado"
(AgRg no REsp 1052336 / MS Terceira Turma- Rel. Ministro
Sidnei Beneti J. 23.09.2008 - DJe 13/10/2008).
No caso presente, contudo, observa-se do instrumento contratual, a
previsão de incidência, ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações
pecuniárias decorrentes do contrato, dos juros remuneratórios, dos juros moratórios e
da multa contratual, isto é, sem pactuação de comissão de permanência.
Quanto à tarifa de seguro, restou configurada no caso em testilha a
venda casada, pois não houve a opção negativa quanto à sua adesão quando do
preenchimento da cédula de crédito bancário (fl. 50), não tendo restado demonstrado
que o consumidor teve assegurada a liberdade de escolha de outro contratante.
Ademais, não houve adesão ou assinatura do autor em termo apartado,
conforme revela o conjunto probatório, do que se depreende que não foi assegurada
a sua liberdade de escolha.
De tal modo, tudo considerado, inclusive o Recurso Repetitivo no.
1.578.553- SP, que autoriza a declaração de nulidade da cobrança, resta inconcusso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011099-69.2018.8.26.0405 -Voto no 3778
8
que o valor cobrado a título de seguro de proteção financeira (R$428,23,00)
deve mesmo ser restituído ao autor.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para julgar
parcialmente procedente o pedido do autor, a fim de reconhecer a abusividade da
tarifa de seguro, condenando a instituição financeira-ré a restituir ao autor tal valor,
acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e correção monetária
pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data de celebração do
contrato.
Cada parte arcará com as custas e despesas que despendeu. Ante a
sucumbência, em menor proporção, o réu pagará ao patrono do autor honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa. O autor, por sua vez e
observada sua condição de beneficiário da gratuidade da justiça, pagará ao réu,
honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator